Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-02.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001954-02.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DIOMARA APARECIDA DA ROCHA VIEGAS DE PINHO - CPF: 786.751.389-20 (EMBARGADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

- VIA IMPRÓPRIA -

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão apontada quando a matéria foi objeto de análise e decisão no acordão recorrido.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão que, por unanimidade, desproveu a Apelação Cível que interpôs (id 92340977).

O embargante sustenta omissão no que diz respeito a condenação ao pagamento de URV a servidor cujo vínculo empregatício é temporário.

Argumenta que citou julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão posta, cujas conclusões são em sentidos diametralmente opostos, ou seja, que não cabe condenação do ente público ao pagamento de URV quando os servidores possuírem vínculo temporário ou precário com a Administração Pública.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar o vício apontado, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão (id 94443460).

O embargado contrarrazoa rechaçando as alegações aventadas (id 96063481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão que, por unanimidade, desproveu a Apelação Cível que interpôs, cuja conclusão restou assim ementada (id 92340977):

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR COMISSIONADO – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – DEFASAGEM QUE SE PRESUME – CONVERSÃO QUE ATINGIU TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS
– PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDDAE PASSIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO– AFASTADAS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No momento da conversão do Cruzeiro Real para a URV é certo que todos os servidores que percebiam seus vencimentos em data anterior ao último dia do mês foram prejudicados, independente de ser efetivo ou não.

2 – Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

3 –
Sentença mantida. Recurso desprovido.
”

Busca o Embargante sanar omissão no que diz respeito à ausência de fundamentação quanto à aplicação de julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria em discussão, cujo posicionamento é contrário ao acórdão embargado.

Ou seja, insiste que que não cabe condenação do ente estatal ao pagamento de URV quando a controvérsia envolver servidores públicos que detém vínculo temporário ou precário.

Rege o no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o Embargante, resta clara a fundamentação quanto a possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de URV aos servidores públicos em geral,
in verbis
:

“(...)
Destarte, não se deve excluir desse cálculo os servidores de qualquer natureza, seja efetivo ou não, tendo em vista a natureza de ordem pública da lei mencionada alhures.

Outro motivo que se despende, é o fato de que a defasagem salarial abarcou, em tese, todos os servidores, sem qualquer distinção, sendo que, inclusive, existem teses que asseguram o direito de servidores que ingressaram no quadro após 1994, em face de que o diferencial acarretou em prejuízos à carreira, e não somente ao indivíduo, no momento da conversão.

Veja-se o que dispõe este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VALORES DEVIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DE TODAS AS ESFERAS DA ADMINISTRAÇÃO – ARTIGO 168 DA CF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – APÓS, ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
[...]
4.
A conversão deve ser aplicada tanto aos servidores ocupantes de cargos efetivos, quanto àqueles de função comissionada ou de cargo em comissão, sem vínculo com o quadro de pessoal permanente da Instituição.
[...] (N.U 0035391-85.2015.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/2/2017, Publicado no DJE 14/2/2017). [Destaquei]

Assim, entendo que os servidores comissionados fazem jus o direito vindicado na exordial, o que infere no indeferimento do recurso manejado.

Muito embora, o segundo Recorrente afirme que o percentual relativo à URV já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais, não mais fazendo jus a Autora/Apelada ao direito de qualquer defasagem, entendo que não é possível acolher tal pedido, porquanto não há como se aferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, pois tal circunstância dependerá de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, principalmente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento a Apelada, para se aferir se houve a quitação ou não das diferenças postuladas. (...)”

A propósito, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o direito à URV a todos os servidores públicos, seja de vínculo efetivo ou precário:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA - URV - SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO - URV - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ - APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO -
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A conversão da moeda de cruzeiros reais para URV deve ser aplicada tanto aos servidores ocupantes de cargos efetivos, quanto àqueles de função comissionada ou de cargo em comissão, sem vínculo com o quadro de pessoal permanente da Instituição.

2.
Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento
. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

3. Somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor apelado, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

4. “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).

5. Na linha de entendimento firmada pelo STJ, é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV, dos vencimentos e proventos de seus servidores.

6. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

7. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

8. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

9. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §§3º e 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.” (N.U 0053465-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 20/02/2020) (grifo nosso)

Logo, não se verifica a existência do vício elencado pelo embargante, porquanto o ponto omissivo do recurso foi analisado, cujo resultado foi pelo desprovimento, com a manutenção da decisão recorrida
.

O que se
nota é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022